Tribunal: TJSP
Processo: 2180076-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Liminar deferida para determinar o afastamento do agravante do cargo de Secretário Municipal – Inadmissibilidade – Ausência do fumus boni iuris – Reversibilidade da medida – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.